Tribunal: CARF
Processo: 10240.721398/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721398/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.180 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL PANAMERICANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa decorrente da lavratura do auto de
infração quando se constata que a descrição dos fatos e o enquadramento legal
das infrações apuradas foram pormenorizadamente descritos pela Autoridade
Fiscal.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721398/2011-11
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
I – DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Retido na Fonte (IRRF), de
Programa de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente ao
ano-calendário de 2008, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 12.2011).

II – DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2 - A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
2.1 – IMPOSTO DE RENDA RETIDA NA FONTE
- TRABALHO ASSALARIADO
- TRABALHO SEM VINCULO DE EMPREGO
- SOBRE COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICAS
- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA
Valor de Imposto de Renda Retido na Fonte declarado em DIRF, ano-calendário de
2008, não recolhido em DARF, e não declarado na DCTF.
2.2 – CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valor da Contribuição Social declarada em DIRF, ano-calendário de 2008, não
recolhido em DARF, e não declarado na DCTF.
2.3 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Valor da Contribuição Social declarada em DIRF, ano-calendário de 2008, não
recolhido em DARF, e não declarado na DCTF.
2.4 – CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

Valor da Contribuição Social declarada em DIRF, ano-calendário de 2008, não
recolhido em DARF, e não declarado na DCTF.
2.5 – DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
As multas foram qualificadas, de acordo com o art. 44, inciso I, § 1o, da Lei 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07, combinado com o art. 2o inciso II da
Lei 8.137/90.
III - DA IMPUGNAÇÃO
3 - Em 17/01/2012, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls.62/72),
e alega em síntese:
3.1 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
IMPUTADA AOS AUTOS.
...................................................................................................................
O fato da impugnante não ter declarado em DCTF e recolhido o IRRF, PIS/PASEP,
CSLL e COFINS tal fato por si só, não reflete a suposta prática fraudulenta que
consiste em modificar, impedir ou retardar o fato gerador do tributo e, não
corresponde automaticamente tal conduta, cujo tipo está previsto no dispositivo
mencionado nos autos.
Há que se deixar registrado, para uma melhor interpretação do parágrafo anterior, de
que todas as retenções na fonte efetuadas pela impugnante foram declaradas
tempestivamente na Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF, fato este atestado
pela autoridade fiscal na descrição dos fatos, por conseguinte podemos concluir que
não houve sonegação, fraude ou conluio.........
..........................................................................................................................
Na verdade, a partir do momento que essas informações foram transmitidas via internet
para a RFB, o não recolhimento das mesmas passou ser uma simples inadimplência,
mesmo sendo tributos e contribuições retidos na fonte.
Não há, portanto como imputar a prática fraudulenta prevista no art. 72 e a prática de
sonegação prevista no art. 71, ambas da Lei 4.502 de 1964, em razão di
inadimplemento desses tributos e contribuições e não havendo fraude e/ou simulação,
não há crime contra a ordem tributária e não havendo crime, não há como se cogitar
na qualificação da multa de ofício para 150% imposta nos autos, sendo de inteira
justiça que a mesma seja desqualificada para 75%.
Para fundamentar a sua defesa a Impugnante menciona em sua defesa os Acórdãos –
CARF nos 201.73945 e 10319682):
(...)
3.2 – DO MÉRITO
....na transcrição de partes do texto de autoria da autoridade fiscal, no segundo e
terceiro parágrafo do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, assim se manifestou:
“Inicialmente, ficou constatado, mediante cruzamento entre as informações
declaradas pelo contribuinte em DCTF e DIRF do ano-calendário de 2008, que o
montante de R$ 51.868,16, retido na fonte a título de IRRF e Contribuições, códigos
0561, 0588, 1708, 5952 e 8045, informados na DIRF e não constavam na DCTF do
período em análise.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

Em que pese o contribuinte não ter declarado em DCTF, foi recolhido através de
DARF, o montante de R$ 8.321,45, referente aos códigos de receita 0561 (rendimento
assalariado) e 5936 ( rendimento decorrente de decisão judicial), sendo que último
código não consta em DIRF. Por esta razão, restava uma divergência DIRF X DARF
no valor de R$ 45.318,77.”
Restou claro dessa descrição da autoridade fiscal que do montante de R$ 51.868,16
declarados em DIRF de IRRF, PIS/PASEP, CSLL e COFINS pela Impugnante, foram
recolhidos através de DARF, o montante de R$ 6.549,39, restando o valor de R$
45.318,77 (51.868,16 – 6.549,39), não declarados e não recolhidos.
Por outro lado, na análise dos autos de infração em litígio, originalmente nos mesmos
constam os seguintes valores de IRRF, PIS/PASSEP, CSLL e COFINS a saber:
IRRF R$ 17.139,81
PIS/PASSEP
R$ 3.967,73
CSLL R$ 6.090,33
COFINS R$ 18.271,03
TOTL R$ 45.468,90
Isto posto, e considerando os valores acima explicitados, resta claro que a autoridade
fiscal promoveu lançamentos através dos autos de infração em litígio, em valor maior
do que o devidos de R$ 150,13 (R$ 45.468,90 – 45.318,77), que por questões de justiça,
deverá ser excluído dos valores autuados originalmente.
Em apertadíssima síntese, a impugnação se resumiu a questionar a (i) qualificação
da multa de ofício e (ii) uma pequena diferença de R$150,13 relativa aos tributos apurados e
exigidos pela Autoridade Fiscal na autuação.
A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém – DRJ/BEL, que editou o Acórdão no 01-25.619 – 1a Turma, em 30 de
outubro de 2012, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acórdão deu
provimento parcial ao recurso tão somente para afastar a qualificação da multa de ofício.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
116/145, em que aduz o seguinte:
1) Discorre longamente sobre a doutrina existente acerca do princípio do devido
processo legal, dos princípios do processo administrativo, do princípio do
contraditório e da ampla defesa, para concluir pela arguição de nulidade do
auto de infração por violação a estes últimos;
2) A alegada nulidade do lançamento estaria caracterizada pelo não
preenchimento dos requisitos constantes do art. 142 do CTN, eis que o mesmo
estaria “eivado de vícios e com inúmeras irregularidades: não está
fundamentado de forma que assegure a ampla defesa do contribuinte bem
como a legalidade; a planilha não condiz com o que consta no relato do Auto
de Infração”;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

3) O auto de infração, “em suas imputações, não observou as normas específicas
dadas como infringidas, além de não esclarecer adequadamente a natureza,
capitulando diversos itens infringidos, sem especificá-los, o que torna o
lançamento nulo, pois não permitem o exercício dos direitos à ampla defesa e
ao contraditório, garantidos à Impugnante pelo art. 5o , LV, da Constituição
Federal”;
4) Também alega que a Autoridade Fiscal não teria especificado quais
dispositivos legais teriam sido infringidos, “muito menos indicou a alíquota
aplicada, bem como não especificou como chegou aos percentuais de multas
impostas ao Contribuinte”;
5) Aduz que “a ausência de citação da disposição legal alegadamente infringido
tem como resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade
do lançamento correspondente”;
6) Alega que “está sendo penalizada por uma suposta obrigação tributária que
sequer lhe pertence”;
7) A multa lançada teria nítido caráter confiscatório e é notoriamente
desproporcional; Aduz que no caso das sanções punitivas (multas de ofício), o
Contribuinte fica à mercê das autoridades tributárias, que lhe dificulta,
inclusive, o acesso aos autos de infração, “bem como em relação a cópias do
processo administrativo fiscal para poder elaborar sua defesa. Tudo é
dificultado ao Contribuinte, muitas vezes parecendo, Data Vênia, que o
interesse da Administração Pública é punir o contribuinte.”
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o auto de infração é decorrente de procedimento fiscal
de revisão interna das declarações entregues pela Contribuinte. A partir do confronto entre a
DIRF, a DCTF e os DARFs pagos pela Recorrente, verificou a Autoridade Fiscal que haviam
diferenças de diversos tributos não declarados em DCTF e não pagos, razão do lançamento
efetuado. Tais diferenças foram exigidas conforme os autos de infração de e-fls. 33/58. Além dos
tributos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) foi exigida multa de ofício no percentual de 150%
(qualificada).
A impugnação atacou tão somente a qualificação da multa de ofício e uma
pequena diferença, de R$150,13, relativa a suposto erro cometido pela Autoridade Fiscal ao
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

determinar a base de cálculo. A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação para
afastar tão somente a qualificação da multa de ofício.
Já o recurso voluntário inovou em muito o conteúdo da impugnação. Em suas 30
(trinta) laudas, a Recorrente redigiu uma peça que se assemelha em muito a um artigo
acadêmico, eivado de conceitos doutrinários acerca de vários princípios
constitucionais/administrativos/processuais. Dentre eles, o princípio do devido processo legal e
do contraditório e da ampla defesa. Fez essa extensa digressão para concluir pela existência de
nulidade no lançamento por cerceamento do seu direito de defesa. Abaixo, colacionei as
alegações constantes do recurso voluntário que apontam para os supostos vícios existentes no
auto de infração e que teriam redundado no alegado cerceamento do direito de defesa:
1) O auto de infração estaria “eivado de vícios e com inúmeras irregularidades”
pois não estaria fundamentado de forma a assegurar a ampla defesa do
Contribuinte, não preenchendo os requisitos do art. 142 do CTN;
2) O auto de infração, “em suas imputações, não observou as normas específicas
dadas como infringidas, além de não esclarecer adequadamente a natureza,
capitulando diversos itens infringidos, sem especificá-los, o que torna o
lançamento nulo, pois não permitem o exercício dos direitos à ampla defesa e
ao contraditório, garantidos à Impugnante pelo art. 5o , LV, da Constituição
Federal”;
3) A Autoridade Fiscal não teria especificado quais dispositivos legais teriam
sido infringidos, “muito menos indicou a alíquota aplicada, bem como não
especificou como chegou aos percentuais de multas impostas ao
Contribuinte”;
4) Aduz que “a ausência de citação da disposição legal alegadamente infringido
tem como resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade
do lançamento correspondente”
Inicialmente, cabe ressaltar o entendimento deste julgador de que, em regra, as
matérias que não foram objeto de contestação quando da impugnação, não podem ser conhecidas
no julgamento do recurso voluntário, haja vista que a interposição deste transfere ao órgão ad
quem, conforme a extensão da petição, o reexame tão somente da matéria impugnada.
Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio
da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias
preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

Escapam dessa regra questões de ordem pública. Podemos citar como exemplos
dessas questões passíveis de conhecimento de ofício por parte do julgador a decadência e as
nulidades ditas absolutas. Mesmo que indeterminado e aberto o conceito de "matéria de ordem
pública", prevalece o entendimento de que tais matérias transcendem aos interesses das partes,
sendo cognoscíveis de ofício pelo julgador, em qualquer fase do processo.
Uma dessas matérias é justamente o cerceamento do direito de defesa alegado
pela Recorrente em seu recurso, razão pela qual passo a apreciá-la, mesmo adiantando, desde já,
minha convicção de que tais razões são absolutamente infundadas.
Os Autos de Infração estão anexados ao processo às e-fls. 33/58. Já o Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, que faz parte integrante dos respectivos Autos de Infração,
consta das e-fls. 22/27, tendo sido, ambos os documentos, entregues à Contribuinte,
pessoalmente, na mesma data, em 19/12/2011.
Basta uma leitura rápida dos respectivos documentos para se chegar à conclusão
que as alegações da Recorrente carecem de qualquer plausibilidade.
Isso porque a matéria tributável foi exaustivamente detalhada no Termo de
Verificação, não havendo nenhuma dúvida a respeito dos fatos que levaram à Autoridade Fiscal
a efetuar o lançamento.
Os fundamentos legais adotados também não admitem quaisquer dúvidas a
respeito de sua conexão com os fatos identificados, pois para cada tributo exigido, foram
apontados os dispositivos legais cabíveis à infração verificada. Não há a obrigatoriedade, a
despeito das alegações da Recorrente em contrário, de “especificar” cada um dos dispositivos
legais aplicáveis, haja vista o disposto no art. 10 do decreto no 70.235/72, que exige, tão somente,
que o auto de infração aponte os dispositivos legais infringidos.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto, chega a ser risível a alegação de que a Autoridade Fiscal não teria
especificado quais os dispositivos legais infringidos (foram apontados à saciedade) ou de que
não teriam sido indicadas as alíquotas aplicadas. Não houve aplicação da qualquer alíquota para
determinar os tributos exigíveis, apurados que foram pelo simples “batimento” entre os valores
informados na DIRF e na DCTF (com a posterior verificação das folhas de pagamento e das
notas fiscais emitidas).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721398/2011-11

Já os percentuais e os valores apurados das multas aplicadas estão perfeitamente
identificados nos autos de infração, em vários demonstrativos, a exemplo da “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” de e-fls. 37/39, ou no “Demonstrativo de Apuração” de e-fls. 40,
ou ainda no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” de e-fls. 41, para falar somente do Auto
de Infração de IRRF.
Assim sendo, toda a possibilidade de defesa foi dada à Recorrente a partir da
ciência do lançamento, quer com base nos elementos de prova acostados aos autos e a ela
cientificados, quer pela descrição dos fatos levada a efeito pela Autoridade Fiscal autuante e
consubstanciada no Termo de Constatação e Verificação Fiscal de e-fls. 22/27, razão pela qual
nego provimento ao recurso no ponto.
Também aduz a Recorrente que a multa de ofício lançada teria nítido caráter
confiscatório e seria “notoriamente desproporcional”. Ocorre, que as arguições de
inconstitucionalidade, confisco, desproporcionalidade e irrazoabilidade não são passíveis de
apreciação por este Conselheiro por força do disposto em seu Regimento Interno, mais
precisamente em seu art. 45, inc. VI:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF, bem como o disposto no art. 62;
Isso porque a matéria acima referenciada está sumulada pelo CARF. A súmula a
que me refiro é a de no 02, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital